Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BEM. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESES RECURSAIS APRECIADAS E REJEITADAS. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ORIENTAÇÃO DO STJ E TJDFT. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. UNIÃO DE FATO. ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE FATO POR AMBOS EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. POSSIBILDADE.
1. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes. A mera constatação de que inexistem os vícios alegados é insuficiente para que sejam considerados manifestamente protelatórios os embargos, a justificar a não interrupção do prazo para interposição de outros recursos.
2. É atribuída ao juízo de família a competência para processar e julgar as ações de reconhecimento e dissolução de união estável, bem assim as pretensões de partilha dos bens daí decorrentes, conforme dispõe o art. 27, I, da Lei n. 11.697/08.
3. Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4. De acordo com o art. 1.658 do Código Civil, aplicável por força do art. 1.725 do Código Civil, comunicam-se os bens que sobrevierem aos conviventes na constância da união estável. No caso, à míngua de provas aptas a atestar a exclusividade bem como a sub-rogação apontadas pelas partes, impõe-se a partilha do imóvel adquirido durante a constância da união.
5. Apelação conhecida e não provida.